Tribunal: TJMT
Processo: 1028924-63.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028924-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Embargos à execução fiscal. Procon. Multa administrativa. Ausência em audiência de conciliação. Validade da
cda
. Dosimetria da sanção. Controle judicial. Recursos não providos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco
Bradescard
S.A., visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, consubstanciada na CDA nº 20211433, decorrente da ausência injustificada do fornecedor em audiência de conciliação regularmente designada no curso de processo administrativo sancionador. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a validade da CDA e do processo administrativo, mas reduzindo o valor da multa de R$ 35.361,32 para R$ 15.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação: o Banco apelante pleiteia a nulidade da CDA e a anulação ou redução da
penalidade; o Estado de Mato Grosso requer a manutenção do valor originário da multa.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade;

(
ii
) estabelecer se o processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal;

(
iii
) determinar se é legítimo o controle judicial da dosimetria da sanção administrativa e se a redução da multa realizada pela sentença é válida.

III.
Razões de decidir

3. A CDA nº 20211433 apresenta todos os requisitos legais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, constando identificação do devedor, valor do crédito, origem, natureza e fundamento legal da cobrança, além da data da inscrição.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca, ônus que incumbia ao apelante, o qual apresentou alegações genéricas e desacompanhadas de comprovação.

5. O processo administrativo sancionador respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), com regular notificação da parte, apresentação de defesa, julgamento fundamentado e possibilidade de recurso administrativo.

6. A ausência do fornecedor em audiência de conciliação configura infração ao dever legal de colaboração previsto no CDC, sendo passível de sanção administrativa nos termos do art. 57 do CDC e art. 33 do Decreto nº 2.181/97.

7. A multa foi corretamente aplicada, mas o valor originário de R$ 35.361,32 revela-se excessivo em face da natureza da infração, justificando a intervenção judicial para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A redução da multa para R$ 15.000,00 não configura afronta à discricionariedade administrativa, mas sim controle judicial legítimo quanto à legalidade e razoabilidade do ato sancionador, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

9. A dosimetria ajustada atende aos critérios legais, preserva o caráter pedagógico da sanção e evita seu desvirtuamento para fins meramente arrecadatórios ou de punição desmedida.

IV.
DISPOSITIVO

10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, caput; CDC,
arts
. 4º, IV, 6º, III, 55, §4º e 57; Lei nº 6.830/80,
arts
. 2º, §5º, e 3º, §3º; CTN,
arts
. 202 e 204; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, VI; Decreto nº 2.181/97, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:– TJMT,
Ap
1002436-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 12.09.2024;

– TJMT, N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 3.10.2022;

– TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.04.2024;

– TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 22.09.2025;

– TJMT, N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 2.10.2024;

– STJ, REsp 1.294.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa que originou a CDA n.º 20211433 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e condenou as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja: o embargante sobre o valor remanescente da execução e embargado sobre o valor da redução da multa.

Na origem, o Banco opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 35.361,32, inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 20211433, originada do Processo Administrativo nº 01150231770, instaurado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor
– PROCON/MT
, alegando, em síntese: a)
nulidade da CDA, por ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, sustentando que o título não especifica a forma de cálculo dos juros e correção monetária, tampouco descreve adequadamente a origem e natureza do crédito;

b) irregularidades no processo administrativo, com afronta aos princípios da legalidade e da eficiência (art. 37 da CF);

c) caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade
.

O Estado de Mato Grosso
sustentou a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN), defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada, que teria observado os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Sobreveio sentença parcialmente favorável
ao
embargante, mantendo a validade da CDA, mas reduzindo o valor da multa para R$ 15.000,00, por considerar o montante originário desproporcional
.

Irresignado, o Banco apelante reitera as alegações da petição inicial, pugnando pela reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos
:
V
iolação ao princípio da publicidade e da transparência
,

argumenta que a CDA não permite ao executado compreender a origem e o montante da dívida, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
;
Desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa
,
sustenta que o valor originalmente fixado (R$ 35.361,32) é exorbitante e punitivo, desproporcional à infração administrativa apurada, de mera inobservância de norma consumerista sem
dano
efetivo ao consumidor
;

Violação aos princípios da razoabilidade e da eficiência
,
alega que a sanção viola o art. 37 da Constituição, que impõe à Administração Pública observância à proporcionalidade na aplicação de penalidades.

Ao final, requer a
declaração de nulidade da CDA nº 20211433, com a consequente extinção da execução fiscal
e,
subsidiariamente, a redução da multa para valor inferior a R$ 15.000,00, ou outro montante que o Tribunal entender razoável
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs apelação, pretendendo a reforma da sentença apenas quanto à redução da multa, sustentando que a sanção foi corretamente fixada na via administrativa
que
a penalidade foi fixada de acordo com os critérios do art. 57 do CDC, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para redimensionar o valor da multa.

Alega que
o juízo de primeiro grau não apontou critérios objetivos para fixar o novo valor de R$ 15.000,00, limitando-se a reconhecer, genericamente, a desproporcionalidade.
R
eafirma que a certidão cumpre todos os requisitos legais, goza de presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade, e que eventuais falhas formais não geram nulidade se não houver prejuízo comprovado
.

Requer
o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para restabelecer o valor original da multa
,
subsidiariamente, a manutenção da CDA e o reconhecimento da validade integral do processo administrativo.

O Banco apresentou contrarrazões ao recurso do Estado, defendendo a manutenção da sentença quanto à redução da multa e reiterando a nulidade da CDA e o caráter confiscatório da sanção
.

O Estado, por sua vez,
em suas
contrarrazões
,

pugna
pelo desprovimento do apelo
contrário
e pela manutenção da presunção de validade do título executivo, reafirmando a regularidade da CDA e da multa imposta
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A penalidade decorreu de infração às normas de defesa do consumidor, consistente em descumprimento de dispositivo do CDC, motivada por ausência do fornecedor em audiência de conciliação regularmente designada, conforme descrito na CDA juntada aos autos
.

I - Recurso do Banco
Bradescard
S.A.

O Banc
o Apelante sustenta, em síntese,
a) nulidade da CDA nº 20211433, sob alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN;

b) vício no processo administrativo, por suposta violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa;

c) excesso e desproporcionalidade da multa aplicada; e

d) pedido subsidiário de redução do valor, a patamar razoável e compatível com a conduta.

Da validade formal da CDA

A Certidão de Dívida Ativa em discussão preenche os requisitos essenciais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, constando: o nome e o CNPJ do devedor; o valor original da multa e os encargos legais; a origem e natureza do crédito (auto de infração e processo administrativo nº 01150231770); a fundamentação legal (
arts
. 4º, IV, 6º, III, 55, §4º do CDC, e art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97); e a data da inscrição definitiva.

O título executivo goza, portanto, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante dispõem os
art
. 3º, §3º, da Lei nº 6.830/80 e 204 do Código Tributário Nacional, somente elidida mediante
prova inequívoca em contrário, a cargo do executado, o que não se verificou nos autos.

A alegação genérica de ausência de elementos não basta para invalidá-lo, conforme reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

“A CDA regularmente constituída, com menção ao número do processo administrativo e à origem do crédito, é suficiente para embasar a execução fiscal, sendo indevida sua nulidade se ausente prejuízo comprovado à defesa.”

(TJMT,
Ap
1002436-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 12.09.2024)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980 – PREENCHIDOS. Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80." (N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 3
.
10
.
2022)

Assim,
não há falar em
nulidade da CDA.

Da regularidade do processo administrativo

A análise do processo administrativo nº 01150231770 revela que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

O Banco foi devidamente notificado da autuação, apresentou defesa escrita tempestiva, teve seu recurso hierárquico apreciado e julgado, sendo as decisões administrativas fundamentadas e comunicadas ao interessado
.

Desse modo, a autuação observou o devido processo legal administrativo, nos termos da Lei nº 9.784/99 e do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, que exige expressamente a notificação e o duplo grau de instância administrativa.

A jurisprudência desta Corte é pacífica:

“É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o processo administrativo se desenvolve com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade formal ou material.”

(TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2024)

Portanto, também não prospera a alegação de irregularidade no processo administrativo.

Da proporcionalidade da sanção

O recorrente
também sustenta que a multa teria sido fixada de modo desproporcional e punitivo, sem considerar sua gravida
de
, assim agindo a despeito da redução da multa promovida pelo juízo singular.

Todavia, como bem pontuado na sentença, a sanção foi graduada em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

A
inda que a conduta tenha sido tipificada adequadamente, verifico que o valor originário de R$ 35.361,32
se
mostra
va
excessivo quando cotejado com a natureza da infração: ausência em audiência de conciliação designada pelo PROCON.

Embora
a infração
configure descumprimento de dever legal e justifique a aplicação de sanção administrativa com caráter pedagógico, o
quantum
da penalidade deve guardar razoável proporção com a gravidade do ilícito, evitando-se que a multa assuma contornos confiscatórios ou meramente arrecadatórios.

A redução promovida pelo juízo
a quo
, de R$ 35.361,32 para R$ 15.000,00, adequou a penalidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos critérios da legislação de regência e ao porte econômico da instituição, sem, contudo, esvaziar o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Conforme já decidiu esta Corte:

“A revisão judicial do valor de multas administrativas exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção é fixada com base nos parâmetros legais e nas circunstâncias do caso concreto.”

(TJMT, N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.9.2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -- MULTA ADMINISTRATIVA -- PROCON/MT -- NULIDADE -- INEXISTÊNCIA -- REDUÇÃO DA MULTA -- POSSIBILIDADE -- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção." (TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)

"Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON." (TJMT, N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024)

Portanto, a redução realizada pela sentença encontra respaldo jurídico e fático, não havendo motivo para reforma em favor do embargante
, que, ao que tudo indica, almejava redução ainda maior da
multa já reduzida em primeiro grau.

II. Recurso do Estado de Mato Grosso

Por sua vez, o Estado Apelante pleiteia a reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa originária, sob o argumento de que: a) a sanção foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC; b) o juízo de primeiro grau reduziu o valor sem fundamentação técnica adequada; e c) não se verificou qualquer excesso ou desproporção.

Da legitimidade do controle judicial sobre a dosimetria da sanção administrativa

Não procede a alegação de ausência de fundamentação ou de invasão da esfera discricionária administrativa.

A sentença foi clara e fundamentada ao reconhecer a regularidade do processo administrativo e a validade da CDA, limitando-se a reduzir a multa para ajustar o
quantum
à proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da infração (ausência em audiência de conciliação),
que não gerou dano direto e imediato ao consumidor nem vantagem econômica expressiva ao fornecedor.

O controle judicial, embora não possa substituir o mérito administrativo, pode e deve intervir para corrigir eventual excesso na dosimetria da penalidade, conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (art. 37, caput, da CF/88) e o art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido a revisão judicial de penalidades administrativas desproporcionais, sem que isso implique invasão da esfera discricionária da Administração:

"A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das sanções. O controle judicial que apenas adequa a penalidade a tais parâmetros não configura interferência indevida no mérito administrativo." (STJ, REsp 1.294.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018)

Esta Corte também já consolidou entendimento nesse sentido:

"É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano
causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção." (TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)

"A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos." (TJMT, N.U 1036051-91.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, a redução não afronta o poder sancionador do PROCON, mas apenas reajusta o valor ao caráter pedagógico da penalidade, evitando enriquecimento indevido do Estado e assegurando a observância da função preventiva e punitiva da multa, sem que esta assuma contornos confiscatórios.

O valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente: a) ao caráter punitivo-pedagógico da sanção, desestimulando a reiteração da conduta; b) à gravidade específica da infração (ausência em audiência de conciliação); c) à ausência de dano direto ao consumidor; d) à inexistência de vantagem econômica expressiva auferida; e) ao porte econômico do infrator.

O
montante arbitrado preserva a eficácia sancionatória do ato administrativo, sem incorrer em desproporcionalidade ou excesso que desvirtuem a finalidade pedagógica da multa administrativa.

Por fim, d
iante do conjunto probatório e dos fundamentos expostos, conclui-se que:

a) a CDA nº 20211433 é formalmente válida e preenche todos os requisitos legais estabelecidos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN;

b) o processo administrativo nº 01150231770 observou o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com a Lei nº 9.784/99 e o Decreto nº 2.181/97;

c) a redução da multa realizada pelo juízo de origem atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício de fundamentação na sentença;

d) o controle judicial de legalidade e proporcionalidade não configura invasão do mérito administrativo, mas constitui exercício legítimo da função jurisdicional de tutela dos princípios constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025